Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712977-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BASTOS DE MELO, MARIANA BASTOS DE MELO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MARCUS VINÍCIUS BASTOS DE MELO e MARIANA BASTOS DE MELO, em desfavor de G44 BRASIL S/A, SALEEM AHMED ZAHEER e OUTROS. Sustentam os autores terem aderido a dois contratos celebrados com a ré G44 Brasil S/A, no dia 07/10/2019, mediante dois depósitos nos valores de R$ 40.000,00 (promovido pelo primeiro autor) e R$ 45.000,00 (promovido pela segunda autora). Informam que, a partir daí, os requerentes passaram a receber os valores acordados nos instrumentos contratuais, conforme documentos comprobatórios anexos, mas, posteriormente, as requeridas passaram a atrasar os pagamentos devidos aos requerentes a título de participação de lucros da sociedade, conforme previsão contratual. E, até a presente data, esses valores não foram quitados. Aduzem que, em comunicado, foram informados da realização de distrato unilateral por parte da requerida, com a promessa de devolução integral do capital investido, sem a incidência de juros e correção monetária. Ainda assim, formalizado o distrato, não houve a devolução dos valores na data aprazada, mas a apresentação, pela requerida, de nova forma de pagamento, prevendo a devolução em criptomoeda (bitcoin), com prazo de até 400 (quatrocentos) dias úteis. Por não concordarem com os novos termos propostos e diante das notícias de que a requerida está sendo investigada por suspeitas de prática de pirâmide financeira, optaram os autores por ajuizar a presente demanda. Assim, requerem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para garantir o bloqueio do valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a serem depositados em conta judicial. No mérito, além da confirmação da tutela de urgência, pleiteiam a condenação da requerida a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 15.000,00. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, os documentos apresentados com a petição inicial não evidenciam a probabilidade do direito. Isso porque os contratos contêm apenas a assinatura dos autores (ID 59933817 e 59933818) e os demais documentos são meros prints de tela de computador. Portanto, a solução da questão demanda dilação probatória, sendo necessária a formação da relação jurídica para evidenciar os fatos narrados na inicial. Ademais, não há, nos autos, comprovação dos depósitos dos valores descritos na petição inicial (ID 59933796 – Pág. 8) e os documentos de ID 59933844 e 59934847 não possuem a assinatura de nenhuma das partes. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” Vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Inicialmente, cumpre observar que, por meio do Ato Declaratório no 16.167 de 15 de Março de 2018, a Comissão de Valores Imobiliários declarou que G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer “efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' na rede mundial de computadores". Em razão disso, foi determinada "a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores". A parte demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do seu alegado direito. Com efeito, verifica-se dos autos do processo de origem que, apesar de os Termos de Adesão à Sociedade em Conta de Participação mencionados na Decisão agravada (ID no 59933818 e ID no 59933819), os demais documentos colacionados aos autos demonstram um inequívoco relacionamento da sociedade empresária agravada com os agravantes, como, por exemplo, a área do investidor no sítio eletrônico da sociedade empresária (ID no 59933820 e ID no 59933822) e o encaminhamento de e-mail anunciando a devolução dos valores investidos (ID no 59933841), sem, contudo, o fazer. Não obstante isso, a parte agravante colacionou aos autos o comprovante de transferência da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da conta de titularidade do agravante Marcus Vinicius Bastos de Melo para a conta corrente de titularidade de G44 Brasil SCP, conforme demonstra o comprovante de ID no 62618932. Demais, há perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de indícios de desvio de finalidade, principalmente em razão da celebração de contratos de sociedade em conta de participação com milhares de pessoas, promessas de ganhos irreais, a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da parte agravada, além da possibilidade de dilapidação ou ocultação patrimonial, usuais neste tipo de prática. Cumpre esclarecer, ainda, que a medida é proporcional e razoável à gravidade dos fatos em apuração, sendo até mesmo objeto de apuração no âmbito criminal. Demais, a medida ora adotada é reversível, pois os valores serão desbloqueados tão logo seja demonstrada a solvência das empresas e a licitude das operações, devendo a parte agravante responder objetivamente por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. No entanto, considerando que a agravante Mariana Bastos de Melo Andrade não comprovou a efetiva transferência, mas tão somente o agendamento de transferência, conforme se depreende do ID no 62618934, dos autos do processo de origem, por ora, o arresto cautelar somente abrangerá os valores comprovadamente transferidos, não abrangendo, por ora, a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sem prejuízo de nova determinação tão logo se comprove a efetiva transferência dos valores. Por derradeiro, a medida deverá abranger todos os réus, considerando a existência de grupo econômico e, por consequência, a responsabilização solidária de todas as empresas e dirigentes do grupo G44 pelos prejuízos causados ao investidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 33 da Lei n° 12.529/11. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar o arresto cautelar, via BACEN-JUD e RENAJUD, de ativos financeiros e veículos de todos os réus qualificados na petição inicial, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas executivas aptas à efetivação da medida. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem para promover o cumprimento da tutela deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator